Tribunal: STF
Processo: AI 440923
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
1.  Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão
proferido em grau de embargos de declaração, peça indispensável à
aferição da tempestividade do extraordinário, segundo pacífica
jurisprudência desta Corte  (Súmula STF nº 288).
 2. O prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da
decisão no órgão oficial, cuja inobservância por parte do agravante
acarreta a extemporaneidade do recurso. Precedentes.